Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-33.2002.8.11.0086
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000191-33.2002.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Profissional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.471.158/0001-38 (APELANTE), WILSON IUSAKU SUZUKI - CPF: 317.801.139-00 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO CARLONI DE ASSIS - CPF: 544.519.061-72 (ADVOGADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MT, E DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO AO TRF - 1ª REGIÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPETÊNCIA – CONSELHO REGIONAL – NATUREZA JURÍDICA – AUTARQUIA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO.

Conforme a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, os Conselhos Regionais de Fiscalização do exercício profissional, como o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
, têm natureza jurídica de autarquia federal, estando sob o privilégio de foro assegurado pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que fixa a competência da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000191-33.2002.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
WILSON IUSAKU SUZUKI
, condenou a parte exequente em litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o apelante alega que não teve a intenção de informar CPF de terceiro, alheio aos autos, a fim de ludibriar o Juízo.

Aduz, ainda, que foi induzido a erro pelo executado, responsável por informar o CPF equivocado por meio do Relatório Circunstanciado preenchido a próprio punho.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso para afastar a condenação em litigância de má-fé (id. 59762977 e 59762978).

Contrarrazões apresentadas (id. 59762983).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000191-33.2002.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
WILSON IUSAKU SUZUKI
, condenou a parte exequente em litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais o apelante busca o provimento do recurso para afastar a condenação em litigância de má-fé aplicada pelo Juízo
a quo
, sob a alegação de que foi induzido a erro pelo executado.

Não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, a parte exequente, em momento algum no decorrer da execução, informou o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) correto do executado, ou sequer juntou documentos capazes de comprovar a alegação de que o preenchimento dos dados equivocados se deu por culpa exclusiva da parte adversa (id. 59762976).

Ademais, cabe salientar que a correção do número do CPF do executado foi realizada pela servidora Joisy Krug Salmazo, no Cartório Distribuidor, consoante se extrai da certidão, e não pela parte apelante (id. 59761525).

Ainda, verifica-se que o documento intitulado “Relatório Circunstanciado e Notificado – RCN”, apresentado quando da juntada das razões recursais, não havia sequer sido mencionado anteriormente nos autos e, por si só, não tem o condão de comprovar que os dados ali presentes foram preenchidos a próprio punho pelo executado (id. 59762977).

Desse modo, a meu ver, ao informar CPF de terceiro, que não o do executado, ensejando a penhora
online
de conta bancária de pessoa alheia ao processo, a parte exequente, ora apelante, agiu alterando a verdade dos fatos, o que dá ensejo à condenação em litigância de má-fé, aplicada pelo magistrado, nos termos do art. 80, II, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: [...]

II - alterar a verdade dos fatos; [...]
”.

Sendo assim, não há razões que justifiquem o afastamento da condenação em litigância de má-fé aplicada pelo magistrado sentenciante no caso concreto.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DO DIA 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Apelação interposta pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT
contra a sentença (Id. 59762976) proferida em
execução fiscal
.

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargador Maria Aparecida Ribeiro:
Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Trata-se de execução fiscal proposta pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT em face de Wilson Iusaki Suzuki, ambos devidamente qualificados nos autos.

[...]

No mais, tendo em vista que houve a quitação integral do débito, julgo extinto o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Custas pelo executado.

Após o transcurso do prazo recursal sem que este seja manejado, certifique-se o trânsito em julgado desta, arquivando-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo. [...] (Id. 59762976).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário proposta pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT
contra
Wilson Iusaku Suzuki
, decorrente do não recolhimento de valores referentes a infração ao artigo 6, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 (certidão de dívida ativa nº 230/2002, Id. 59761496), em que a inicial foi protocolada em 2 de outubro de 2002 (Id. 59698579, fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de outubro do mesmo ano (Id. 59761498).

Na data de 7 de fevereiro de 2020, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, nos termos do artigo 924, II do código de Processo Civil, pela “
quitação integral do débito
” (Id. 59762976).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 109, I, que: “
Aos juízes federais compete processar e julgar: as causas em que
a União,
entidade autárquica
ou empresa pública federal
forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho
”. [sem negrito no original]

É sabido que os conselhos de classe, dentre eles, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso – CREA/MT, são serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, os quais constituem atividade típica do Estado, possuindo, assim, a natureza de autarquias federais.

Por sua vez a
sentença foi prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum. Não se pode descurar, contudo, que o fez investido de jurisdição federal, nos termos do artigo 109, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 15, I, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, em razão da inexistência de sede da Justiça Federal na localidade.

§ 3º -
Serão processadas e julgadas na justiça estadual
, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal,
e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual
. [sem negrito no original]

Art. 15.
Nas Comarcas do interior onde não funcionar Vara da Justiça Federal (artigo 12), os Juízes Estaduais são competentes para processar e julgar:

I - os executivos fiscais da União e de suas autarquias, ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas Comarcas
. [sem negrito no original]

Nada obstante, faço a anotação de que o artigo 15, I, da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1996, que: “
Organiza a Justiça Federal de primeira instância, e dá outras providências
”, foi revogado pelo artigo 75, da Lei nº 13.043, de 13 novembro de 2014, que, consoante nele está, não se aplica ao caso posto, porquanto a execução fiscal foi proposta em 2 de outubro de 2002 (Id. 59698579, fls. 8).

Art. 75. A revogação do inciso I do art. 15 da Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, constante do inciso IX do art. 114 desta Lei,
não alcança as execuções fiscais da União e de suas autarquias e fundações públicas ajuizadas na Justiça Estadual antes da vigência desta Lei.
[sem negrito no original]

Outrossim, mesmo que a execução fiscal fosse proposta antes ou depois da citada legislação, tal circunstância em nada influencia a competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os recursos interpostos. É por isso, aliás, que o recurso (Id. 59762977), foi dirigido ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

A competência dos Tribunais Regionais Federais para processar e julgar os recursos interpostos contra sentenças proferidas por juízes estaduais investidos de jurisdição federal está expressa no artigo 109, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, quando diz que, nesta hipótese, “[...]
o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau
”.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça:

[...] COMPETÊNCIA DELEGADA. COMPETÊNCIA RECURSAL. PRAZO PROCESSUAL.

1.
Tendo sido a ação julgada com competência federal delegada, o recurso contra ela interposto deve ser endereçado ao Tribunal Regional Federal competente, observando-se, quando da análise da tempestividade recursal, os prazos por este estabelecidos. Precedentes.

2. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AgRg no REsp 1500235/RS, relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora convocada TRF 3ª Região, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de fevereiro de 2016). [sem negrito no original]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA PELA UNIÃO (FAZENDA NACIONAL). COMPETÊNCIA DELEGADA. RECURSO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
.

1.
Compete ao respectivo Tribunal Regional Federal julgar recurso interposto contra decisão proferida por Juiz Estadual investido de competência federal delegada na forma do art. 15, I, da Lei 5.010/1966. Precedentes do STJ.

2. Conflito de Competência conhecido, declarando-se competente o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, o suscitado. (STJ, Primeira Seção, CC 114650/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2011) [sem negrito no original]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. JUIZ ESTADUAL INVESTIDO DE JURISDIÇÃO FEDERAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO.

INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE CORREIÇÃO PARCIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ENUNCIADO N. 55 DA SÚMULA/STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUSCITADO.

1.
Na linha da jurisprudência deste Tribunal, nas hipóteses em que o juiz estadual se encontra investido de jurisdição federal, cabe ao Tribunal Regional Federal reexaminar, em grau de recurso, as decisões por ele proferidas (
mutatis mutandis
, o enunciado n. 55 da súmula/STJ).

2. Na espécie, apesar de não se tratar de modalidade recursal propriamente dita, e sim de correição parcial, outra não deve ser a conclusão.

3. A correição parcial, no caso, busca a reforma do ato do Juiz que deixou de receber a apelação, e não a apuração de eventual ilícito administrativo imputado ao magistrado. Em outras palavras, a correição foi apresentada como sucedâneo recursal.

4. Conflito conhecido para declarar a competência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. (STJ, Primeira Seção, CC 39468/SP, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça em 2 de agosto de 2004). [sem negrito no original]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
EXECUÇÃO FISCAL
– DOMICÍLIO DO DEVEDOR - JUIZ ESTADUAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.
Compete ao Tribunal Regional Federal julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual quando investido de jurisdição federal.

2. Conflito conhecido para declarar competente o tribunal regional da 3ª região. (STJ, Primeira Seção, CC 13858/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, publicado no Diário da Justiça em 23 de outubro de 1995). [sem negrito no original]

E também neste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DELEGADA ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
A ANÁLISE RECURSAL É DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A competência para o julgamento de recurso interposto contra decisão proferida por juiz estadual, investido de competência federal delegada, é do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Exegese dos artigos 109, §§ 3º e 4º, c/c o artigo 108, II, todos da Carta Federal
.

[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1010963-09.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 14 de julho de 2020). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA
–
AUTARQUIA FEDERAL
–
JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU
–
JUSTIÇA ESTADUAL
–
COMPETÊNCIA DELEGADA
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3º, DA CF
–
COMPETÊNCIA RECURSAL
–
JUSTIÇA FEDERAL
.

Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 117712/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 19 de março de 2018). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA
–
CREA-MT
–
COMPETÊNCIA DELEGADA
–
JUSTIÇA FEDERAL
– ART. 109, § 4º, DA CF/88 – DOMICÍLIO DO EXECUTADO – RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Ao Tribunal Regional Federal compete o processamento de recursos interpostos contra a decisão proferida por Juiz investido em Jurisdição Federal por delegação, conforme disposto no art. 109, § 4º, da CF/88
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 20152/2015, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 14 e julho de 2015). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OPTOMETRISTA –
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AUTARQUIA FEDERAL
–
JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU
–
JUSTIÇA ESTADUAL
–
COMPETÊNCIA DELEGADA
–
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3º, DA CF
–
COMPETÊNCIA RECURSAL
–
JUSTIÇA FEDERAL
.

Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 98540/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de junho de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo do voto da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, para declarar
a incompetência deste Tribunal e, por consequência, determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, competente para processar e julgar o recurso.

VOTO (RETIFICADOR)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000191-33.2002.8.11.0086, ajuizada em desfavor de
WILSON IUSAKU SUZUKI
, condenou a parte exequente em litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o apelante busca o provimento do recurso para afastar a condenação em litigância de má-fé aplicada pelo Juízo
a quo
, sob a alegação de que foi induzido a erro pelo executado.

Após analisar os autos, na sessão do dia 23 de fevereiro de 2021 proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Pediu vista o e. Des. Luiz Carlos da Costa, manifestando divergência em razão da incompetência deste Tribunal de Justiça para julgar recursos em que figura como parte o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar em parte seu voto, o que peço vênia para fazer.

Após ouvir os fundamentos esposados pelo d. Des. Luiz Carlos da Costa e melhor analisando a matéria posta em julgamento, tenho que, no caso dos autos,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não possui competência para julgar o recurso em questão.

Isso porque, nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal, compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais
e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
, o que se amolda ao caso dos autos.

In casu
, o recurso foi interposto em desfavor de sentença proferida pelo Juízo
da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT (Execução Fiscal n. 0000191-33.2002.8.11.0086), em que figura como exequente o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso.

Sobre o tema, a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os Conselhos Regionais de Fiscalização do exercício profissional, como o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
, têm natureza jurídica de autarquia federal, estando sob o privilégio de foro assegurado pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que fixa a competência da Justiça Federal. Veja-se:

CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSELHOS REGIONAIS. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ART. 109, I, DA CF/88. - Os Conselhos Regionais de Fiscalização do exercício profissional, como o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, têm natureza jurídica de autarquia federal, em razão do que estão ao abrigo do privilégio de foro assegurado pelo art. 109, I, da Constituição Federal, que fixa a competência da Justiça Federal. - Conflito conhecido. Competência da Justiça Federal.

(STJ - CC: 20999 MS 1997/0078006-6, Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 24/06/1998, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 08.09.1998 p. 19).

Sendo assim, resta notória a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar o presente recurso.

Com essas considerações, hei por bem
retificar
o voto anteriormente proferido a fim de
declarar
a incompetência absoluta deste Tribunal para o processamento e julgamento do recurso em exame,
determinando
a remessa imediata dos autos ao TRF1 - Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021